Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-15.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008627-15.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 610.436.573-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSINOMAR MACIEL GONCALVES - CPF: 800.732.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALIA LEITE DE MORAIS - CPF: 321.449.148-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 024.107.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CAVALCANTE FARIAS - CPF: 570.707.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON DE OLIVEIRA - CPF: 051.782.213-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 747.931.443-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 040.042.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DE MORAIS ARAUJO - CPF: 620.360.863-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. INTENSO SOFRIMENTO DA VÍTIMA. APELANTE QUE USOU
SEU
FILHO MENOR DE IDADE PARA LOCALIZAR A
OFEND
IDA
. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESTIPULAÇÃO EM QUANTITATIVO DIVERSO. 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. APELANTE IMPUTÁVEL. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em redução da pena inicial do apelante, visto que
o
magistrad
o
fundamentou de forma escorreita a
sua
exasperação
,
considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.

2.
Diante da inexistência de fundamentação para a estipulação em quantitativo diverso, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes e atenuantes de pena, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A
a
tenuante
i
nominada
do
art. 66 do C
ódigo Penal
não deve ser aplicada em razão da dependência toxicológica do
a
pelante, pois o vício em drogas ou a submissão à realização de tratamentos, por si só, não constitu
em
circunstância
s
relevante
s
indica
doras de

sua menor culpabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco de Assis Ferreira da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT que
, nos autos da Ação Penal n.
1008627-15.2022.8.11.0004
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
24 (vinte e quatro) anos,
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio qualificado (
art. 121, § 2º, III e VI, c/c §2º-A

do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
214061664
,
postula
a
neutra
lização

d
as circunstâncias do crime e a culpabilidade; bem como
a
aplica
ção d
a fração de 1/6
(um sexto)
para a agravante do meio cruel e o reconhecimento da atenuante pelos seus problemas mentais com aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
, na forma do art. 66 do Código Penal.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
214061668
, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê ID
217805181
,
opina pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista ID
139101682
, p. 1-4
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 24 de setembro de 2022, por volta das 10h00min, no interior de uma residência localizada na Rua Cuiabá, nº 729, Bairro União, nesta cidade, o denunciado Francisco de Assis Ferreira da Silva, agindo com propósito de matar, mediante meio cruel (dezoito facadas), ceifou a vida de sua companheira Ângela Maria de Morais Araújo, fazendo uso de uma faca, conforme se depreende do laudo de necropsia (anexo), do laudo de exame pericial realizado no instrumento usado para o delito (p. 123/127-IP), por razões da condição de sexo feminino, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto. Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso desde que a ofendida contava com 15 (quinze) anos de idade, ou seja, há aproximadamente 10 (dez) anos, quando residiam no estado do Maranhão, sendo que dessa relação tiveram um filho.

Evola-se do caderno investigativo encartado que o relacionamento amoroso da ofendida e do denunciado era conturbado devido ao fato de que ambos faziam uso de substância entorpecente e de bebida alcoólica, sendo que eles já haviam tentado de todas as formas se livrar do vício com a ajuda de familiares, entretanto, não obtiveram êxito. Percebe-se que após ter saído de uma clínica de recuperação localizada na cidade de Rio Verde/GO, a ofendida pediu ajuda para a genitora para encontrar emprego e alugar uma casa, sendo que como não tinha condições de pagar o valor do aluguel, a genitora dela foi quem pagou, já que ela e o denunciado não estavam residindo no mesmo local, haja vista que ele morava com a genitora dele e mantinha o relacionamento amoroso com a ofendida indo ao encontro dela na casa por ela alugada. Constata-se que no dia do delito, por volta das 06h30min da manhã, a ofendida enviou mensagem para a mãe dela (Sra. Anália) pedindo o contato de uma pastora, mensagem enviada do telefone celular do denunciado, sendo que ao receber a mensagem a genitora da vítima percebeu que a voz dela estava distorcida, ao que, com o intuito de saber se ela estava em companhia do denunciado, entrou em contato com a genitora dele, tendo sido informada que desde o dia anterior, por volta das 20h00min, não teve mais notícias do filho.

Ademais, por volta das 09h00min, do dia 24 de setembro de 2022, a genitora do denunciado telefonou para a genitora da vítima dizendo que havia sido avisada que o casal estava brigando nas proximidades da casa alugada pela ofendida, porém, como era corriqueiro isto acontecer, nenhuma das duas deu importância ao fato.

Ocorre que, após o casal ter travado uma discussão na rua deram continuidade à briga no interior da residência, onde, cruelmente, o denunciado, fazendo uso de uma faca da cozinha daquela casa, desferiu dezoito golpes na ofendida, levando-a a óbito naquele mesmo local. Após a reiteração dos vários golpes de faca que ceifaram a vida da ofendida, o denunciado foi até a Delegacia de Polícia onde afirmou ter tentado contra a vida dela, haja vista que havia desferido alguns golpes de faca nela.

A faca usada para cometer o delito foi entregue pelo denunciado na Delegacia de Polícia, tendo sido encontrado vestígios de sangue humano, conforme laudo pericial realizado – p. 123/127, dos autos em PDF, bem como o
aparelho celular do denunciado foi apreendido ao lado do corpo da ofendida (auto de apreensão, p. 23, autos em PDF). De acordo com o exame de necropsia realizado na vítima, constatou-
se as seguintes lesões: “Presença de escoriações em braço esquerdo. Presença de lesões de bordas regulares: 1 - em região torácica direita; 2 - em região mamária direita; 3 - em braço direito 1/3 superior; 4 - em braço direito 1/3 superior; 5 - em braço direito 1/3 médio 6 - em braço esquerdo; 7 e 8 - em antebraço esquerdo; 9 - em hipocôndrio esquerdo; 10,11 e 12 em flanco esquerdo; 13 em coxa direita; 14 em coxa esquerda; 15 em região cervical posterior; 16;17 e 18 em face lateral do antebraço direito, configurando lesões de defesa”, concluindo que a morte se deu por choque hipovolêmico em decorrência de agressão por arma branca. Dessa forma, restou evidenciado que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas, de modo que o denunciado cometeu o delito de feminicídio em face da vítima, nos termos do
artigo 121, §2º inciso VI e §2º-
A, inciso I (violência doméstica) do Código Penal.

Com efeito, percebe-se que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, em virtude da multiplicidade de golpes de faca desferidos contra a vítima (dezoito), em várias regiões do corpo, sendo que a causa da morte foram as lesões demarcadas como 09, 10, 11 e 12 que penetraram a cavidade abdominal e atingiram órgão vital (rim esquerdo), culminando em grande sangramento interno, o que causou intenso sofrimento à vítima até que fosse a óbito, que se deu por choque hipovolêmico. O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter ceifado a vida da vítima.
[...]

A
materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o
assunto
em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

Da dosimetria da pena

Reafirmo posição jurídica, reiteradamente exercido por este Juiz, de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como última
ratio
e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor consubstanciada na
personalidade
e
conduta social não
é avaliável em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis na circunstância judicial referente ao autor.

Tendo o Conselho de Sentença admitido duas qualificadoras, utilizo a prevista no art. 121, § 2º, inc. VI, CP, para produzir o efeito de
qualificação e a qualificadora prevista no art. 121, §2°, III, CP como agravante.

Quanto aos
motivos
, já foram analisados pelo conselho de sentença por ocasião da admissibilidade das qualificadoras.

Quanto aos
antecedentes
, nada há em desfavor produzido nos autos.

Em relação às
circunstâncias,
verifica-se que, conforme o Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 106975043), que há um rastro de sangue sobre a cama que se estende pelo chão e vai até o local onde o corpo da vítima foi encontrada próxima ao sofá; digno de destaque a quantidade de sangue espalhado próximo ao corpo da vítima; fatores que indicam que, em algum momento durante a execução do delito, a vítima foi golpeada na cama, se deslocou e caiu no chão próximo ao sofá, local em que se arrastou e agonizou por um grande intervalo de tempo, inclusive tentando, no momento de aflição, se apoiar na mesa metálica que por ser frágil e com pernas móveis caiu sobre ela, conforme demonstrado na imagem de ID. 106975043, fl. 09 onde se vê a mesa caída sobre o corpo da vítima e uma grande poça de sangue no chão ocasionada pelo movimento dos braços e pernas em da vítima que se debateu até a morte.

Ainda, constata-se que, conforme o referido Laudo Pericial, no corpo da vítima havia equimoses e hematomas na mão direita; no braço direito e na região do terço inferior do antebraço esquerdo e direito da vítima, mostrando “claramente marcas de dedos impressas na pele”, bem como foi destacado pelo perito que as equimoses encontradas são compatíveis com tentativa de imobilização, indicando que o acusado segurou a vítima enquanto desferia os golpes de faca, o que dificultou sua defesa.

Dessa forma, as circunstâncias em que o delito foi cometido são extremamente graves e reprováveis e demonstram a necessidade de negativar essa vetorial, pelo que elevo a pena em
1/4 (um quarto),
sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 03 (três) anos.

No vetor
culpabilidade,
merece destaque o fato de o acusado já ter agredido a mesma vítima em ocasiões anteriores, conforme relatado em plenário pela própria genitora da vítima.

Não bastasse tudo isso, a vítima estava residindo em um imóvel locado por sua genitora e em local desconhecido pelo réu; porém, conforme relatado em plenário pela

genitora da vítima, o acusado, ao sair com o filho, de 06 anos de idade na época do fato, forçou-o a lhe mostrar onde a vítima residia, ameaçando castigá-lo fisicamente caso não o fizesse.

Ainda, na data dos fatos, o acusado e a vítima, que estavam fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas desde o dia anterior, iniciaram a discussão na rua e a vítima teria dito ao acusado que estava tendo relação com outra pessoa e por isso ele

seria “corno”; deram continuidade à briga no interior da residência da vítima momento em que, conforme relatado pelo próprio acusado em sede policial (ID. 96974316), iniciou a execução dos golpes tendo começado a esfaqueá-la em pé, em frente ao sofá, quando a vítima foi até a cama e sentou-se, ocasião em que recebeu mais golpes, sendo que a vítima em momento algum teria pedido para parar ou gritado por socorro, somente olhava fixamente para o acusado e, em seguida, deixou-a no local e foi para residência de sua genitora.

Assim, a reiteração de agressões contra a mesma vítima, além do fato de o acusado forçar o filho a lhe mostrar onde a vítima residia ameaçando-o de castigo físico e, no dia dos fatos, iniciar a briga em razão de a vítima dizer que se relacionava com outra pessoa, bem como prosseguir com a briga no interior da residência da vítima com o intuito de matá-la, são circunstâncias que demonstram empiricamente a existência de um grau mais acentuado de sua culpabilidade, merecendo, por isso, maior censurabilidade, pelo que
elevo a pena
em
1/3 (um terço),
sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 04 (quatro) anos.

No vetor
consequências
observa-se que ao ceifar a vida da vítima, o acusado deixou
seu próprio filho,
nascido em 30.08.2016, órfão e desamparado materialmente, sendo que atualmente a criança reside com a genitora materna.

A orfandade constitui elemento concreto justificante da valoração negativa do vetor consequências, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
Dje
4/4/2022).

Ainda, o acusado ceifou a vida de uma vítima que possuía apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade ao tempo do crime, encerrando sua trajetória de vida de forma muito precoce diante da expectativa de vida média do brasileiro.

Nesse sentido:

[...] 3.
A avaliação desfavorável da vetorial consequência do delito é idônea, ao excepcional abalo emocional provocado pela morte da vítima (jovem de 16 anos de idade)
e da ausência de auxílio moral e material por parte do réu.
[...] (
AgRg
no
AREsp
1565399/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021,
DJe
22/10/2021)

[...] -
Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem
. - Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos. [...] (
AgRg
no HC 666.815/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021).

[...] 4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que:
as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem
). [...] (
AgRg
no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020).

Além disso, em caso análogo julgado nesta comarca o
Eg
. TJMT, na apelação criminal n. 0015025-97.2019.8.11.0004, manteve a valoração negativa das consequências, considerando a idade de 23 anos da vítima ao tempo do crime.

Assim, considerando a existência de uma criança órfã
(06 anos de idade ao tempo do crime)
e desamparada materialmente, bem como o fato de a vítima ter perdido sua vida jovem, incremento a pena-base no vetor consequências em
1/4 (um quarto),
sobre o mínimo cominado, resultando no aumento de 03 (três) anos.

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Presente a
atenuante
da confissão, pelo que atenuo a pena em
1/6 (um sexto),
equivalente a 03 (três) anos e 08 (oito) meses da pena
.

Presente a
agravante
do art. 61, inc. II, alínea ‘d’ (meio cruel), CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. III, CP.

Quanto
ao meio cruel
, verifica-se que a vítima sofreu 18 (dezoito) golpes de faca e todos com reação vital da vítima, ou seja, enquanto ainda estava viva, conforme Laudo Pericial de ID. 106972817, sendo que os golpes demarcados como 09, 10, 11 e 12 foram determinados como os causadores da morte, eis que penetraram a cavidade abdominal e atingiram o rim esquerdo, causando sangramento interno até a morte.

Deste modo, vê-se concretamente que o meio cruel no caso em exame exige
agravação da pena 1/3
equivalente a 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses da pena.

Assim, fixo a
pena provisória
em
24 (vinte e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pena que
resta definitiva
, por ausência de outras agravantes, tampouco causas de aumento e de diminuição.

Do regime

Ante a quantidade e qualidade das penas em conjunto com as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências),
fixo o regime inicial fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID
214061658
).
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir,
se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavorável ao apelante
:

a
culpabilidade acentuada e
as circunstâncias do crime
.

Realmente, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais
,
e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, é
, de fato,
acentuada, tendo em vista que ele obrigou seu filho menor de idade dizer onde a ofendida estaria residindo mediante ameaça de lhe causar mal injusto (castigo físico), motivo pelo qual a justificativa empregada é idônea para valorar negativamente esse vetor octogonal.

Isso porque
é possível concluir que a intensidade
da culpabilidade
do
apelante
foi considerada fora do comum, ultrapassando o grau de reprovabilidade previsto no tipo penal
, daí por que
foi
necessário aumentar a pena
-
base
na primeira etapa do cálculo da pena
,
fixando-a

de forma
mais severa do que
a
habitual.

Como é sabido as
circunstâncias da infração penal compreendem as particularidades do fato criminoso, devendo
,
pois, na sua aferição,
serem
analisado
s:
o lugar do crime, o tempo de sua duração
;
o relacionamento existente entre o autor e vítima
; e
a atitude assumida
por ele
no decorrer da realização do fato criminoso
.

Na espécie,
na

fundamentação utilizada
pelo prolator da
sentença
condenatória consta que

a
vítima agonizou e se debateu
até morrer
,
provo
cando-lhe
imensurável sofrimento
, tal como
se depreende das
manchas de sangue deixadas no chão do local
em que ela foi encontrada
, atestadas pelo laudo pericial
exteriorizado no
ID
214060735
.

Veja
-se:

É sabido que
o maior sofrimento imposto à vítima é fundamento idôneo para exasperação da pena-base
, aliás,
em relação à matéria
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que
“O vetor
circunstâncias do crime pode
ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.”
(
Habeas Corpus n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 21.6.2022)

Além disso, não há que se falar em
bis in idem
com a qualificadora do meio cruel, porquanto
esta
foi aplicada com fulcro na quantidade de golpes de faca (18 golpes) desferidas
pelo apelante
contra a vítima.

No que alude
ao
assunto, o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (
accountability
) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. 2.
Na hipótese, a Jurisdição ordinária compreendeu serem demeritórias cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito. 3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ,
AgRg
no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu
aproveitou-se
da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes. 4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse
leading
case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
24/08/2016). 6.
O vetor
circunstâncias do crime pode
ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.
7. Quanto aos motivos para desabonar as
consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ,
AgRg
no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das
elementares típicas
nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg
no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável. E, na hipótese, para cada um das vetoriais foi concretizado aumento de um ano acima da pena mínima (o que equivale à majoração de 1/6). 9. Na segunda fase do cálculo da pena, constata-se que a confissão espontânea do Paciente foi ponderada e cotejada com a demais provas dos autos e, portanto, lastreou o juízo condenatório. Assim, ao minimizar a relevância do elemento probatório produzido pelo Réu, fundado na conclusão de que a autoria delitiva foi respaldada nas demais provas dos autos, a rigor o Tribunal local deixou de considerar, integralmente, a orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça ("quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). Ainda nessa etapa, ao minorar a reprimenda à razão ínfima de 1/18 (um dezoito avos), a Corte local, substancialmente, afastou, ao menos em parte, a aplicação da Jurisprudência do STJ, fixada no sentido de que a confissão que lastreou a condenação, ainda que seja fragmentária, deve sempre atenuar a pena, segundo o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 10. Quanto à detração processual penal, o Juiz de primeiro grau e o Tribunal de origem não descontaram da pena do Paciente o tempo de prisão provisória. Ou seja, não houve manifestação meritória sobre a controvérsia, razão pela qual é vedada a apreciação do pedido ora formulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 11. Além de o Supremo Tribunal Federal admitir a detração do tempo de prisão provisória (HC 126786, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA,
DJe
30/06/2015; HC 119457, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA,
DJe
28/05/2014;
Ext
1275, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
14/08/2012, v.g.), esta Corte tem o entendimento de que "a aplicação do comando previsto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal se refere, simplesmente, ao cômputo da prisão
provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal" (
AgRg
no HC 570.988/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020,
DJe
04/05/2020). Extrai-se nos autos que o Paciente foi condenado somente pela presente causa, e por esse processo encontra-se custodiado desde 07/12/2016, quando foi preso preventivamente. Portanto, o caso é de "simples subtração do tempo de prisão provisória, a fim de definir o regime inicial de cumprimento de pena" (STJ,
AgRg
no RHC n. 142.395/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021,
DJe
de 28/9/2021). Dessa forma, é inidôneo refutar a possibilidade de análise da detração sob o entendimento de que tal competência é do Juiz das Execuções Criminais, tout
court
- notadamente no julgamento do recurso de apelação, em que a íntegra do processo-crime é analisada, além de no caso a incidência do instituto ter sido expressamente requerida pelo Sentenciado nas razões recursais. Portanto, competia à Câmara Julgadora aferir o tempo de prisão cautelar do Paciente ao reduzir a reprimenda,
para, se
fosse o caso, fixar regime diverso daquele da sentença - omissão que deve ser sanada. Em conclusão, a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição constatada na hipótese impõe a concessão de provimento de
oficio
. 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido
ex

officio
para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais.
(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 21.6.
2022.)

Em relação ao
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, percebe-se que foi fixado de modo razoável e proporcional à conduta praticada
pelo apelante
, tendo em vista que a
pena
basilar está muito aquém do máximo e razoavelmente acima do mínimo, o que se justifica diante da existência de duas circunstâncias judiciais valoradas como negativas
à sua pessoa
.

O
apelante busca
, também, a
redução da fração aplicada ao meio cruel para 1/6 (um sexto).

Nesse ponto lhe assiste razão.

E
xtrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência
da agravante do meio cruel (art. 121, §2º, III, do Código Penal) e, em razão disso
,
aplicou a fração de 1/3 (um terço) sob a pena-base.

No que
diz respeito
à matéria,
não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da
pena
seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos
de convicção
que justifiquem o maior incremento na
pena
.

Como pode
ser visto
alhures, o

sentenciante
utilizou o fato de o apelante ter desferido
18 (dezoito) facadas

contra a vítima para aplicar a agravante do meio cruel,
e p
ara exasperar a fração a ser aplicada, majorando a pena intermediária de forma desproporcional
em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses
,
motivo pelo qual esse
pleito defensivo deve ser acolhido,
para se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para a agravante reconhecida, conforme se infere dos julgados Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

O
apelante pugna, ainda,
pela aplicação da atenuante genérica, prevista no art.66doCódigoPenal, sustentando que sofre de problemas psicológicos que reduzem sua capacidade de determina
r
-se de acordo com seu entendimento.

Em prol dessa tese
, o paciente,
a
rgumenta
que
há a
necessidade de tratamento de sua saúde mental
em decorrência
de sua
dependência química. Aduz, ainda, que ao ser realizado o exame de sanidade mental ficou apurado que
era

imputável
, no entanto, tal fato não impede o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, visto que a sua imputabilidade não retira a relevância da questão de saúde mental. Por derradeiro
,
assevera que a própria sentença reconheceu que
ele
e

a
vítima fizeram uso abusivo de substâncias entorpecentes no dia anterior ao crime.

Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Como se sabe a atenuante
inominada
prevista no art. 66 do Código Penal, trata-se de

circunstância
extremamente aberta, sem qualquer apego à forma, permitindo ao juiz imenso arbítrio para analisá-la e aplicá-la.
E, nesse ponto, d
iz a lei constituir-se
a
tenuante qualquer circunstância relevante, ocorrida antes ou depois do crime, mesmo que não esteja expressamente prevista em lei (
Código Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 287).

No entanto, inexiste

nestes autos
qualquer documento
comprov
ando
que a alegada dependência química pr
ejudicou a plena capacidade do a
pelante
de entender o caráter ilícito do
s
fato
s
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ao contrário, ao ser instaurado o
processo
de verificação de sua sanidade mental, ficou registrado que
ele

é era
imputáve
l quando do cometimento do
crime
.
Além do mais, i
mpende ressaltar

que a dependência química não autoriza a prática de atos criminosos.

Se isso não bastasse,
dita
questão ao ser posta perante o crivo do Tribunal do Júri, foi rechaçada, o que impediu o magistrado
de
reconhecer a referida atenuante. Sendo assim, não há como acolher o pleito defensivo buscando a aplicação da atuante genérica, eis que
o vício do
a
pelante em drogas ou sua submissão a tratamentos atinentes a referida dependência não basta à configuração da
atenuante
do art. 66 do Código Penal.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do crime de feminicídio qualificado (
art. 121, § 2º, inc. III e VI, c/c §2º-A

do Código Penal) de Francisco
de Assis Ferreira da Silva
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, mantida a aferição negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade,
mantenho
a pena-base em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),
atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediaria em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Presente, ainda, a agravante do meio cruel (art. 121, §2º, III, do Código Penal), agravo a pena em 1/6 (um sexto),
resultando a pena de
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que
torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

N
o que diz respeito ao regime prisional, constatando que a pena do apelante ultrapassa 8 (oito) anos e que as circunstâncias judiciais são em parte desfavoráveis à sua pessoa, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Francisco de Assis Ferreira da Silva
, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena decorrente da agravante do meio cruel,
redimensionando sua pena definitiva para
21 (vinte e um)
anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
, em regime inicial
fechado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024